Tribunal: TJSP
Processo: 1005541-89.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de não conhecimento do apelo afastada. Inocorrência de decadência. Alegação de existência de defeitos após realização de recall. Vício ou defeito que não possui relação com o serviço efetuado. Automóvel com cinco anos de uso. Improcedência da ação confirmada.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de não conhecimento do apelo afastada. Inocorrência de decadência. Alegação de existência de defeitos após realização de recall. Vício ou defeito que não possui relação com o serviço efetuado. Automóvel com cinco anos de uso. Improcedência da ação confirmada. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064014
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005541-89.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante EMERSON
CARVALHO, são apelados LOMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A e FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005541-89.2019.8.26.0047 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005541-89.2019.8.26.0047 – Assis
Apelante: Emerson Carvalho
Apeladas: Lomar Distribuidora de Veículos S/A e Ford Motor Company Brasil Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42202)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de
indenização por danos materiais e morais.
Preliminar de não conhecimento do apelo
afastada. Inocorrência de decadência. Alegação
de existência de defeitos após realização de recall.
Vício ou defeito que não possui relação com o
serviço efetuado. Automóvel com cinco anos de
uso.
Improcedência
da
ação
confirmada.
Honorários advocatícios majorados nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 168/177) interposta por
Emerson Carvalho contra a sentença (fls. 163/166) proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Assis, que julgou improcedente a
ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ele contra
Lomar Distribuidora de Veículos S/A e Ford Motor Company Brasil Ltda..
Alega que após levar seu automóvel para realização de manutenção na
Lomar, ele começou a apresentar diversos outros problemas. Aduz haver
falhas na fabricação do veículo, e que as avarias surgiram em razão da má
prestação de serviços. Relata que não foi observada a devida inversão do ônus
da prova. Informa que a apelada não nega que o defeito na válvula de evap
tenha ocorrido por sua culpa exclusiva, e não por questões de desgaste na
natural. Sustenta que o Juízo não se atentou às provas carreadas aos autos,
que comprovam os danos materiais suportados pelo apelante. Afirma que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005541-89.2019.8.26.0047 -Voto no
3
documentos de fls. 18 e 22 demonstram os consertos realizados no veículo.
Discorre sobre a ocorrência de danos morais, e pleiteia indenização a este
título. Postula a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação,
invertendo-se o ônus da sucumbência.
Lomar Distribuidora de Veículos S/A apresentou
contrarrazões (fls. 180/196). Rebate os argumentos trazidos em apelo. Aduz a
inocorrência de danos materiais e morais. Pugna pela manutenção da
sentença, com majoração dos honorários advocatícios.
Ford Motor Company Brasil Ltda. apresentou
contrarrazões às fls. 197/215. Em preliminar, afirma que as razões do recurso
não atacam o fundamento da sentença, devendo ser negado seguimento ao
apelo. Discorre ainda sobre a decadência do direito do apelante, que deve ser
reconhecida. Relata que não houve comprovação de vício e que a garantia
contratual e legal já se encontrava vencida. Informa que as peças do motor
não estão inclusas na garantia estendida do câmbio powershift. Argumenta
inexistir provas dos comprovantes de gastos com reparo e guincho. Caso se
entenda pelo provimento do recurso, requer seja observado o disposto no
artigo 944, parágrafo único, do Código Civil. Postula seja negado provimento
ao apelo, com majoração dos honorários advocatícios.
É esse o relatório.
Primeiramente, há que observar que o recurso
apresentado pelo autor contém os argumentos que expõem o fato e o direito,
bem como as razões do pedido de reforma da sentença, desfavorável a ele.
Assim, devidamente preenchidos os requisitos dispostos no artigo 1.010, II,
III e IV, do Código de Processo Civil de 2015, não há falar em não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005541-89.2019.8.26.0047 -Voto no
4
conhecimento da apelação, como requer a corré Ford.
Também não há falar em decadência do direito do
requerente. Tem-se que os alegados problemas no veículo, narrados na
inicial, teriam surgido após realização de recall para correção de erros
relacionados ao câmbio powershift. Ora, considerando que após o conserto do
automóvel, este foi devolvido ao autor em 22/5/19. Assim, ele teria o direito
de reclamar sobre a prestação de serviço até 22/8/19. Como a demanda foi
ajuizada em 12/8/19, portanto, antes de decorrido o prazo, não há que se
reconhecer a decadência.
Pois bem.
Conforme se verifica dos autos, o requerente não
reclama sobre defeitos no câmbio, mas sobre outros problemas no veículo.
Alega que teve de realizar o conserto da válvula
evap, e teve gastos, ainda, com compra de nova bateria e pagamento de
guincho, necessário à locomoção até a concessionária. Afirma que os
problemas decorrem de falha na fabricação do veículo.
Porém, o que se tem é que o recall do veículo, que
levou à ré Lomar, só implicava no reparo do câmbio powershift. Outras
eventuais peças não estavam englobadas no programa de extensão da garantia
(fls. 117/128). Ademais, não se relacionam com o problema no câmbio.
É de conhecimento comum que é perfeitamente
natural o desgaste decorrente do uso normal de veículos. Com efeito, entende-
se que não é razoável questionar eventuais vícios em automóvel fabricado no
ano 2014 e com cinco anos de uso, ainda mais quando relacionados à
descarga de bateria e troca de peças.
Nesse
diapasão,
entende-se
que
os
defeitos
apresentados, não configuram vício ou defeitos ocultos de fabricação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005541-89.2019.8.26.0047 -Voto no
5
tampouco se relacionam aos reparos efetuados junto à corré Lomar, mas se
referem à necessidade de manutenção de um veículo com certo tempo de
utilização.
Portanto, não se concebe que as rés tenham de
responder por todos os problemas que surgissem no veículo ao longo do seu
tempo de uso, se a tanto não se vincularam expressamente, não havendo falar
em indenização por danos materiais ou morais.
Destarte, o apelo não merece ser provido, devendo a
sentença ser mantida conforme proferida, por se encontrar correta. Deixo de
majorar a verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015, vez que já fixada no limite de 20% estabelecido no § 2o,
do mesmo diploma processual, em 10% para cada patrono de ambas as rés.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator